Tribunal: TJES
Processo: 5011811-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011811-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PHILOMENA SANTORIO GIACOMIN e outros (3)

AGRAVADO: PREVIDENCIA USIMINAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. SUSPENSÃO DO FEITO. PENDÊNCIA DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL SEM EFEITO SUSPENSIVO. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. ILEGALIDADE DO SOBRESTAMENTO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória que, em cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança, manteve a suspensão do feito e condicionou o levantamento de valores constritos ao julgamento definitivo do AREsp nº 2632975/ES, interposto pela executada Previdência Usiminas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente legítimo suspender o cumprimento de sentença e impedir o levantamento de valores constritos com fundamento na pendência de julgamento de Agravo em Recurso Especial ao qual não foi atribuído efeito suspensivo, mesmo diante de título executivo judicial transitado em julgado e de crédito de natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento de sentença funda-se em título executivo judicial transitado em julgado, o que caracteriza execução definitiva, afastando a possibilidade de suspensão com base em mera pendência recursal.

Os recursos excepcionais não possuem efeito suspensivo automático, conforme arts. 995 e 1.029, §5º, do CPC/15, exigindo decisão específica para sua concessão.

A suspensão do feito, sem atribuição formal de efeito suspensivo ao AREsp, configura concessão indireta e indevida desse efeito, em desacordo com o sistema recursal.

A decisão agravada revela incoerência ao divergir de pronunciamento anterior do próprio juízo que reconheceu a ausência de efeito suspensivo do recurso.

Impedir o levantamento de valores já constritos, sob fundamento exclusivo de prudência, compromete a efetividade da tutela jurisdicional e equivale, na prática, à paralisação da execução.

A mera pendência de recurso excepcional não autoriza o sobrestamento da execução, inexistindo previsão legal para suspensão automática nessas hipóteses.

A natureza alimentar do crédito, decorrente de complementação de aposentadoria, reforça a necessidade de imediata satisfação, especialmente diante da idade avançada de uma das agravantes.

O retardamento injustificado da execução acarreta risco de dano relevante e afronta a efetividade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A pendência de Agravo em Recurso Especial sem efeito suspensivo não autoriza a suspensão do cumprimento de sentença fundado em título transitado em julgado.

2. A suspensão da execução com base exclusiva na pendência de recurso excepcional configura atribuição indevida de efeito suspensivo por via transversa.

3. O levantamento de valores constritos não pode ser condicionado ao julgamento de recurso desprovido de efeito suspensivo, sobretudo em se tratando de crédito de natureza alimentar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento,
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
por
PHILOMENA SANTORIO GIACOMIN E OUTROS
contra a Decisão colacionada em ID 72472747 proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, que na Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença requerido em face da
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, manteve a suspensão do feito, determinando que se aguardasse o julgamento definitivo do Agravo em Recurso Especial (AREsp) nº 2632975/ES.

Nas razões recursais, sustentam os agravantes, em síntese que
(1)
a suspensão do cumprimento de sentença é indevida, uma vez que o título executivo judicial, referente a verbas de complementação de aposentadoria, transitou em julgado em 28/11/2018;
(2)
o AREsp pendente de análise no C. Superior Tribunal de Justiça não foi dotado de efeito suspensivo, sendo a decisão agravada contraditória com pronunciamento anterior do próprio juízo de origem;
(3)
deve ser considerada a natureza alimentar da verba executada e a idade avançada da agravante Philomena Santorio Giacomin, com 84 anos, o que evidencia o perigo de dano irreparável pela demora.

D
ecisão proferida
no
ID 15460203 no sentido de deferir a
tutela de urgência recursal
pretendid
a
pel
os
agravante
s
.

Consta dos autos que o cumprimento de sentença
em questão
visa à satisfação de título judicial oriundo da ação principal nº 1007001-22.1998.8.08.0024, na qual foi reconhecido o direito do
s
exequente
s/agravantes
ao recebimento de verbas de complementação de aposentadoria.

Segundo narrado no recurso, a condenação foi mantida nas instâncias ordinárias e o processo de conhecimento transitou em julgado em 28/11/2018, tendo inclusive havido levantamento anterior de parcelas vencidas, em 29/08/2019, relativamente ao período até 26/06/2019. Posteriormente, em razão da natureza continuada da obrigação, requereu-se o prosseguimento da execução quanto às parcelas vencidas a partir de 01/07/2019.

A decisão agravada foi proferida em contexto no qual, embora o próprio juízo de origem houvesse anteriormente reconhecido a inexistência de efeito suspensivo do AREsp nº 2632975/ES e, por isso, admitido o prosseguimento executivo, sobreveio posterior determinação para que se aguardasse o julgamento definitivo daquele recurso, mantendo-se paralisada a liberação dos valores bloqueados. Os embargos de declaração
inter
postos pelos exequentes/
agravantes
foram
desprovidos
, sob o fundamento de que a medida seria prudente diante da pendência de deliberação final pelo Superior Tribunal de Justiça.

F
eita essa breve contextualização, a controvérsia devolvida a esta Câmara consiste em definir se é juridicamente legítimo condicionar o prosseguimento do cumprimento de sentença e o levantamento de valores já constritos ao julgamento definitivo de Agravo em Recurso Especial ao qual não foi atribuído efeito suspensivo, mesmo quando o título executivo judicial já transitou em julgado e a obrigação exequenda possui natureza alimentar.

O ponto de partida da análise reside na própria natureza do título executivo. A decisão
concessiva da tutela de urgência recursal
assinalou que o cumprimento de sentença em debate visa à efetivação de título judicial que, segundo os autos, transitou em julgado em 28.11.2018, razão pela qual se está diante de execução definitiva, e, não, de execução provisória.

A partir dessa premissa, revela-se juridicamente inadequada a determinação de sobrestamento fundada, unicamente, na pendência de julgamento de recurso excepcional desprovido de efeito suspensivo.

O art. 995 do
CPC/15
estabelece, como regra, que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Já o art. 1.029, §5º, do
mesmo diploma legal
prevê mecanismo específico para a obtenção de efeito suspensivo em recurso especial ou extraordinário, o que demonstra, por interpretação sistemática, que tal atributo não decorre automaticamente da simples interposição do apelo excepcional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha na mesma direção,
tendo
reafirm
ado
que a concessão de liminar para atribuir efeito suspensivo a recurso especial exige demonstração concreta de periculum in mora e fumus boni iuris, precisamente porque esse efeito não é ordinário, mas excepcional
(STJ - AgInt na Pet: 15287 SP 2022/0233166-1,
Relator:
Ministro Raul Araújo, data de Julgamento: 10/10/2022, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)
.

Nesse sentido
, se
a
o AREsp nº 2632975/ES não
fo atribuído
efeito suspensivo, não se mostra legítimo que o juízo de origem, à margem do procedimento próprio e sem decisão específica da autoridade competente para tanto, impeça o regular desenvolvimento do cumprimento de sentença sob o único argumento de prudência.

Em tal cenário, a suspensão determinada opera, na prática, como verdadeira atribuição oblíqua de efeito suspensivo a recurso que não o possui, subvertendo a lógica do sistema recursal.

Foi exatamente essa a compreensão externada na decisão que deferiu a tutela
de urgência
recursal, ao consignar que a ordem de paralisação da execução conferiu ao recurso eficácia suspensiva “de forma transversa”, sem amparo legal.

Também procede a alegação de contradição interna do iter processual,
na medida em que o
s autos revelam que o próprio juízo de origem, em decisão anterior, reconheceu a inexistência de efeito suspensivo do recurso pendente no STJ e, com base nisso, afastou óbice ao prosseguimento da execução. Posteriormente, porém, passou a exigir o julgamento definitivo do mesmo recurso para autorizar o levantamento dos valores constritos. Tal oscilação compromete a coerência da fundamentação judicial e introduz óbice processual sem suporte normativo idôneo.

A agravada sustenta, em contrarrazões, que não houve suspensão da execução propriamente dita, mas apenas preservação do estado atual do processo até deliberação final do STJ. Essa argumentação, contudo, não se sustenta. Em execução por quantia
certa
, sobretudo quando já consumada a constrição patrimonial, impedir o levantamento do valor exequendo com base, exclusivamente, na pendência de recurso sem efeito suspensivo equivale, materialmente, a paralisar a utilidade prática da tutela jurisdicional. Não se trata de simples gestão prudencial do procedimento, mas de contenção da eficácia executiva do título judicial.

Nem se diga que a pendência do AREsp, por versar sobre responsabilidade da agravada e sobre cálculos, justificaria, por si só, a postergação do levantamento. A lei processual não autoriza que a mera existência de insurgência recursal excepcional suspenda automaticamente os efeitos de decisão já estabilizada,
mas, a
o contrário, o sistema exige providência formal específica para tanto.

A jurisprudência do
Tribunais Superiores
, inclusive, já assentou ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado de precedente paradigmático quando inexistente eficácia suspensiva apta a impor o sobrestamento, reforçando a ideia de que a pendência formal de recurso não basta, por si, para obstar a produção de efeitos de decisão judicial eficaz
(STJ - AgInt nos EREsp: 1842390 SC 2019/0302873-6, Relator:
Ministra
Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 30/05/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2023)
.

Há, ademais, elemento adicional de relevo,
qual seja,
a natureza alimentar do crédito executado. O cumprimento de sentença versa sobre parcelas de complementação de aposentadoria, isto é, prestações vocacionadas à subsistência do beneficiário e de seus sucessores. A decisão liminar destacou, ainda, a idade avançada de uma das agravantes, circunstância que intensifica o risco de dano decorrente do retardamento injustificado da satisfação do crédito.

Esse aspecto não pode ser minimizado sob o argumento de que já houve pagamento anterior de parte do débito. O fato de ter havido levantamento pretérito de parcelas vencidas não descaracteriza o caráter alimentar das prestações remanescentes nem afasta o prejuízo inerente ao novo retardamento. Ao revés, reforça a constatação de que o próprio sistema processual já reconheceu, em momento anterior, a exigibilidade concreta do título e a possibilidade de satisfação patrimonial do crédito.

Com efeito, o
condicionamento do levantamento dos valores bloqueados ao julgamento definitivo do AREsp nº 2632975/ES, sem prévia atribuição de efeito suspensivo a esse recurso e em execução fundada em título já transitado em julgado, importa restrição indevida à eficácia do cumprimento de sentença e posterga, sem amparo legal suficiente, a satisfação de crédito alimentar.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU
PROVIMENTO ao agravo de instrumento
para
confirmar a tutela de urgência recursal deferida e
reformar a decisão agravada, determina
ndo-se
o regular prosseguimento do cumprimento de sentença na origem,
bem como
afasta
ndo-se a
exigência de aguard
ar o
julgamento definitivo do AREsp nº 2632975/ES como condição para levantamento dos valores constritos, nos termos da tutela
de urgência
recursal anteriormente deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento para confirmar a tutela de urgência recursal deferida e reformar a decisão agravada, determinando-se o regular prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, bem como afastando-se a exigência de aguardar o julgamento definitivo do AREsp nº 2632975/ES como condição para levantamento dos valores constritos, nos termos da tutela de urgência recursal anteriormente deferida.

10ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL - PERÍODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL